Tribunal: STF
Processo: RE 1341775
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 30):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA SALARIAL. REAJUSTES. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEI 11.960/2009. COISA JULGADA. IPCA-E. -Impossibilidade de reabrir discussão sobre a aplicabilidade da Lei nº 11.960/2009, sob pena de ofensa à coisa julgada. -O reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária, diante dos efeitos modulatórios, não retroagiu para alcançar período anterior a 25 de março de 2015. Assim, até então, prevalece a vigência normal da Lei 11.960/2009 e sua aplicação aos feitos em que incidente. Após 25 de março de 2015, aplica-se o IPCA-E. Entendimento que prevalece mesmo após noticiado o julgamento do Tema 810, RE 870947 –SE. -Recurso provido em parte.” 



     



    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 44).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, pela “a TR não é índice de correção monetária idôneo a refletir a inflação, de maneira que a utilização deste índice como forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública importa em perda do valor aquisitivo da moeda e consequente ofensa à garantia de propriedade, eis que, ao final do processo (seja de execução, seja de conhecimento), a Fazenda Pública se apropriará do patrimônio do cidadão pelo pagamento de valor com poder aquisitivo inferior ao efetivamente devido” (eDOC 53).



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS determinou sobrestamento do eito até a conclusão, pelo STF, do julgamento do RE 870.947, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral (eDOC 67). 



    Em juízo de retratação, a Vigésima Quinta Câmara Cível do TJRS manteve o acórdão proferido anteriormente, nos seguintes termos (eDOC 76):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍTICA DE VENCIMENTOS DO ESTADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. COISA JULGADA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO RE 870.947 – TEMA 810 DO STF E DOS RESP 1.492.221, RESP 1.495.144 E RESP 1.495.146 – TEMA 905 DO STJ. -Recurso encaminhado pela Primeira VicePresidência deste Tribunal, para reapreciação. -Questão não sujeita à reapreciação, uma vez que não se enquadra na hipótese do RE 870.947 – Tema 810 do STF e dos REsp 1.492.221, REsp 1.495.144 e REsp 1.495.146 – Tema 905 do STJ. -Determinado o retorno dos autos à Primeira Vice-Presidência deste Tribunal.”



     



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    A propósito da existência de coisa julgada quanto ao índice de correção monetária, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de não haver desrespeito à coisa julgada pela aplicação de precedente firmado em sede de repercussão geral.



    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Observa-se que o acórdão recorrido, proferido em 27.3.2018, posteriormente, portanto, ao julgamento de mérito do Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 20.11.2017, divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF, para que, reformando o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado para a correção monetária do valor devido.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente